Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737060-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS NUNES GESTEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Vinícius Nunes Gesteira contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça na ação constitutiva com pedido de revisão de contrato de empréstimo e limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente, processo 0729303-09.2024.8.07.0001. Em resumo, afirma que o Juízo processante não observou os empréstimos consignados em folha de pagamento e os debitados diretamente em conta corrente que reduzem consideravelmente o seu rendimento líquido para quantia inferior a cinco salários mínimos. Afirma que é o único provedor da família. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é médico, servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, percebe elevado rendimento e o líquido, descontados os valores relativos aos dois empréstimos consignados, aproxima-se do parâmetro objetivo em destaque, que serve de norte para se aferir a hipossuficiência da parte. De outra parte, de acordo com a petição inicial a soma das prestações dos empréstimos debitados diretamente em conta corrente alcança R$ 10.348,00, equivalendo a quase o dobro do valor do salário líquido, o que indica que o recorrente pode ter outras fontes de renda que não foram mencionadas no processo. Tais elementos permitem presumir que o recorrente reúne as condições para arcar com as despesas do processo. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Nesse contexto, não há amparo para a concessão da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e